Tribunal: TJSP
Processo: 1010562-82.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males Colunares - Incapacidade do autor para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso do segurado improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males Colunares - Incapacidade do autor para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Indenização acidentária indevida – Recurso do segurado improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos honorários periciais ao INSS – Recurso Especial Repetitivo no 1.823.402/PR (Tema 1044) – Ônus da sucumbência – Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade de se atribuir o encargo a quem não participou do processo – Questão a ser apreciada em outra ação, com observância dos Princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – Improvido o recurso autárquico.